Tribunal: TJDFT
Processo: 0729436-69.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MERCADO DE CONSUMO. RECLAMAÇÃO DE ÚNICO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DE MULTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DECISÃO ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA. MULTA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. Caso em exame
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de multa administrativa aplicada pelo Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-DF), em razão de reclamação individual de consumidora sobre descumprimento do direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve:
(i) a legalidade da aplicação de multa administrativa pelo PROCON com base em reclamação individual;
(ii) a possibilidade de aplicação da responsabilidade objetiva no âmbito administrativo;
(iii) a suficiência da motivação da decisão administrativa sancionadora;
(iv) a razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa aplicada.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade do PROCON para aplicar sanções administrativas com base no poder de polícia, mesmo em casos de reclamação individual.
A responsabilidade objetiva é aplicável às sanções administrativas consumeristas, não sendo exigida a demonstração de culpa.
A decisão administrativa foi devidamente motivada, com exposição dos fundamentos legais e fáticos, observando os princípios da legalidade, proporcionalidade e ampla defesa.
A multa foi fixada com base em critérios objetivos, considerando o porte da empresa, reincidência e ausência de providências para mitigar o dano, sendo proporcional à infração cometida.
IV. Dispositivo e tese
1. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. É legítima a aplicação de multa administrativa pelo PROCON com base em reclamação individual, desde que observados os princípios do devido processo legal.”
“2. A responsabilidade objetiva é aplicável às sanções administrativas no âmbito das relações de consumo.”
“3. A motivação sucinta e clara da decisão administrativa atende aos requisitos legais.”
“4. A dosimetria da multa deve observar critérios objetivos e o princípio da proporcionalidade.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III; 14; 39, XII; 49; 56; 57; Decreto no 2.181/1997, arts. 18, 33, 33-A, 46, §1o; Lei no 9.784/1999, art. 2o, parágrafo único, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.784.264/SP; AgInt nos EDcl no REsp 1.918.410/MS; REsp 1.727.028/GO; REsp 1.279.622/MG; REsp 1.502.881/SC; AgInt no REsp 1.594.667/MG